Tribunal: STF
Processo: RE 87050
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
ENFITEUSE. USUCAPIAO. DIREITO DE OPÇÃO.
NÃO NEGA VIGENCIA AOS ARTIGOS 678, 683, 685, 686, 692, 693, 676 E
858 DO CÓDIGO CIVIL, OU AO ART. 237 DA LEI 60/5/76, ACÓRDÃO QUE
RECONHECE QUE A ENFITEUSE E USUCAPIVELO E QUE NEGA, NESSE CASO, A
EXISTÊNCIA DE DIREITO DE OPÇÃO EM FAVOR DO SENHOR DO DOMÍNIO DIRETO.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 676 DO CÓDIGO CIVIL, NO QUAL, POR VEZES, SE
TEM PROCURADO ARRIMAR A TESE DE QUE A ENFITEUSE NÃO E SUSCEPTIVEL DE
SER ADQUIRIDA POR USUCAPIAO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, POR NÃO SER OFICIAL OU AUTORIZADO O REPOSITORIO
UTILIZADO (ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.